Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-28.2024.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança pretendida em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo Município de Primavera do Leste/MT, em valor superior ao declarado pela contribuinte em operação de cisão parcial com incorporação de imóveis. Alegou-se a adoção indevida de valor venal de mercado, arbitrado previamente e sem observância do contraditório, em afronta à jurisprudência do STJ fixada no Tema 1.113.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor arbitrado previamente pelo Município, sem prévia instauração de processo administrativo contraditório, quando a operação societária ainda não gerou o fato gerador do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ITBI deve observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por meio de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.
4. O arbitramento prévio realizado pela administração municipal, sem observância do contraditório e antes da ocorrência do fato gerador, revela-se prematuro, unilateral e desprovido de validade jurídica para fundamentar a exigência tributária.
5. A conduta do Município viola o devido processo legal tributário, uma vez que o contribuinte não teve oportunidade de impugnar tecnicamente a base de cálculo imposta nem de participar de procedimento administrativo específico antes da constituição do crédito tributário.
6. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico no sentido de que a ausência de processo administrativo prévio inviabiliza o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A administração tributária não pode fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo contraditório.
2. O valor declarado pelo contribuinte na operação de transmissão imobiliária goza de presunção de veracidade, que apenas pode ser afastada por meio de regular procedimento administrativo, conforme art. 148 do CTN.
3. O lançamento do ITBI somente pode ocorrer após o fato gerador, sendo ilegítima a exigência antecipada do imposto com base em avaliação unilateral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1937821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 03.03.2022; TJMT, ApCiv no 1000283-05.2019.8.11.0019, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 12.04.2022; TJMT, ApCiv no 1001489-83.2020.8.11.0095, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000564-28.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUIMARAES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.035.552/0001-59 (APELANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), RENATO SILVEIRA - CPF: 268.520.858-56 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL ROMANI BUENO DE ALCANTARA - CPF: 327.255.218-90 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA VISCARDI - CPF: 417.652.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou a segurança pretendida em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo Município de Primavera do Leste/MT, em valor superior ao declarado pela contribuinte em operação de cisão parcial com incorporação de imóveis. Alegou-se a adoção indevida de valor venal de mercado, arbitrado previamente e sem observância do contraditório, em afronta à jurisprudência do STJ fixada no Tema 1.113.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor arbitrado previamente pelo Município, sem prévia instauração de processo administrativo contraditório, quando a operação societária ainda não gerou o fato gerador do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do ITBI deve observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por meio de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.

4.

O arbitramento prévio realizado pela administração municipal, sem observância do contraditório e antes da ocorrência do fato gerador, revela-se prematuro, unilateral e desprovido de validade jurídica para fundamentar a exigência tributária.

5.

A conduta do Município viola o devido processo legal tributário, uma vez que o contribuinte não teve oportunidade de impugnar tecnicamente a base de cálculo imposta nem de participar de procedimento administrativo específico antes da constituição do crédito tributário.

6.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico no sentido de que a ausência de processo administrativo prévio inviabiliza o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administração tributária não pode fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo contraditório.

2.

O valor declarado pelo contribuinte na operação de transmissão imobiliária goza de presunção de veracidade, que apenas pode ser afastada por meio de regular procedimento administrativo, conforme art. 148 do CTN.

3.

O lançamento do ITBI somente pode ocorrer após o fato gerador, sendo ilegítima a exigência antecipada do imposto com base em avaliação unilateral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIMARÃES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que denegou a segurança pleiteada nos autos de
mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo Município de Primavera do Leste
, em decorrência da incorporação, pela impetrante, de bens imóveis oriundos de cisão parcial da empresa Guimarães Agrícola Ltda., adotando-se, em substituição, o valor contábil da operação declarado pelo contribuinte.

Na exordial, a impetrante narrou que, em razão de reestruturação societária formalizada por meio do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial”, houve a transferência de parcela patrimonial da Guimarães Agrícola Ltda. para a impetrante, incluindo bens imóveis registrados sob as matrículas no 5.638 e 10.437 da Comarca de Primavera do Leste/MT. Alegou que o Município, ao exigir o recolhimento do ITBI com base em valor venal de mercado dos imóveis, previamente fixado de maneira unilateral, teria afrontado o entendimento firmado no
Tema 1.113 do STJ
,
segundo o qual a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo se instaurado, posteriormente, procedimento administrativo para desconsideração fundamentada.

Requereu, em sede liminar e no mérito, a autorização para recolher o imposto tomando como referência o valor contábil da operação — fixado em R$ 6.077.952,20 — e a abstenção da exigência de complementação com base no valor venal arbitrado em aproximadamente R$ 25.000.000,00. (Id.279236414).

A liminar foi indeferida. (Id,279236424).

O Município prestou informações defendendo a regularidade da avaliação realizada por comissão própria, nos termos de portaria interna, apontando que os valores declarados nas guias foram confrontados com os montantes atribuídos pela administração pública em sede de procedimento específico, instaurado formalmente antes da impetração do
writ.
Afirmou, ainda, que o contribuinte, ciente dos valores arbitrados, optou por ajuizar o mandado de segurança sem aguardar o desfecho administrativo. (Id. 279236427).

Sobreveio sentença, em que o Juízo primevo denegou a segurança, sob o fundamento de que o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI à do IPTU, tampouco adotou valor de referência de forma unilateral e prévia, tendo promovido avaliação regular dos imóveis por comissão administrativa. Rejeitou-se, também, a tese de ausência de contraditório, entendendo o Juízo que a eventual irregularidade deveria ser resolvida no bojo do procedimento administrativo próprio, não sendo o mandado de segurança a via adequada para a dilação probatória. (Id. 279236435).

Foram opostos embargos de declaração pela impetrante, os quais foram rejeitados ao fundamento de ausência de omissão ou contradição relevante, salientando-se que a sentença já apresentava fundamentação suficiente. (Id. 279236441).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação. Em suas razões de recorrer sustenta que a avaliação administrativa promovida pela municipalidade ocorreu em momento inadequado, antes mesmo da ocorrência do fato gerador (transmissão), e sem observância do devido processo legal previsto no art. 148 do CTN. Afirma que a base de cálculo foi desconsiderada de forma arbitrária, com imposição de valor imposto unilateralmente, sem motivação e sem que fosse conferida à contribuinte oportunidade de manifestação ou produção de prova técnica. Reforça a aplicação obrigatória do entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.113.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Primavera do Leste, sustentando a legalidade do procedimento adotado e alegando que o contribuinte teve ciência do valor arbitrado desde outubro de 2023, tendo sido instaurados os respectivos processos administrativos de avaliação ainda antes da impetração do
writ
.

Elucida que a tese recursal busca induzir erro quanto à cronologia dos fatos e que a atuação da administração tributária se deu em estrita conformidade com a jurisprudência dominante. (Id. 279236446).

Recurso apresentado tempestivamente (Id. 279236448). Sem preparo por força de lei.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção na lide, devolvendo os autos para regular prosseguimento. (id. 282829878).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GUIMARÃES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste/MT, por meio do qual se fixou a base de cálculo do ITBI em valor previamente arbitrado pelo Município, superior àquele declarado pela contribuinte em razão de operação societária de cisão parcial.

A controvérsia está centrada na possibilidade de o Município, antes mesmo da ocorrência do fato gerador do ITBI — no caso, a efetiva transmissão do bem imóvel —, impor ao contribuinte, de forma unilateral, o recolhimento do tributo com base em valor de mercado estimado pela administração, desconsiderando, sem procedimento formal contraditório, o montante informado como valor da transação.

A sentença recorrida considerou que o Município agiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.113
, porquanto promoveu avaliação dos imóveis mediante comissão constituída para esse fim, não tendo utilizado, como base de cálculo, valores vinculados ao IPTU ou quaisquer padrões genéricos previamente estipulados.

Contudo, com as vênias de estilo, entendo que o apelo comporta provimento.

Em relação ao cálculo desse tributo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113): “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, Primeira Seção, RESp no 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

No caso concreto, verifica-se que a Apelante buscou a emissão de guias de ITBI com base no valor contábil da operação — montante esse fixado em R$ 6.077.952,20 — e informado na documentação societária de cisão parcial e incorporação. Em resposta, a autoridade municipal, antes mesmo da incidência do tributo, determinou o recolhimento sobre base de cálculo majorada em mais de 400%, sem prévio contraditório e sem oportunizar qualquer discussão administrativa acerca da divergência.

O próprio Município admite, em suas informações e contrarrazões, que os valores foram comunicados por e-mail e que apenas posteriormente deu início a procedimentos administrativos formais, os quais foram instaurados quando já ajuizado o mandado de segurança.

Tal circunstância evidencia que a apuração do suposto valor de mercado foi, no mínimo, prematura e carente de formalidade procedimental, não se podendo dela extrair validade para fins de afastamento do valor declarado pelo contribuinte.

Ademais, o lançamento do ITBI pressupõe a ocorrência do fato gerador — a transmissão da propriedade —, o que sequer havia se efetivado quando da exigência antecipada do imposto, tornando ainda mais inadequada a atuação da municipalidade, por violar o devido processo legal e a segurança jurídica.

Com efeito, o entendimento desta Colenda Corte Estadual não discrepa da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Púbico e Coletivo, consolidou entendimento no sentido de que o arbitramento unilateral da base de cálculo do |ITBI pelo FISCO municipal, sem a instauração de processo administrativo regular, afronta direito líquido e certo do contribuinte, ensejando a anulação do lançamento tributário. A propósito, colhe-se ilustração no acórdão proferido no âmbito do Recurso de Apelação n. 1000283-05.2019.8.11.0019, Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/04/2022, sintetizado no ementário, a seguir:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADODE SEGURANÇA – VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENSIMÓVEIS (itbi) – FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO – ARTIGO 148 DO CÓDGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CRTO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – o Superior Tribunal de \justiça, no Julgamento do Resp. 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses de base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

2 – Caracterizado a violação de direito líquido e certo.

3 – Recurso conhecido e provido.

No mesmo sentido: (N.U 1001489-83.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“Em decorrência, na prática, o Município não pode exigir o

recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
antes do registro da escritura pública de integralização
, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto.

Dessa forma, possível é o deferimento, em parte, da segurança, tão somente para determinar que o apelado se abstenha de exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que a apelante pretende incorporar ao seu patrimônio em realização de capital social, antes do registro da escritura pública de integralização,

resguardado o direito de fiscalização do Município de Paranaíta
.

O arbitramento prévio, portanto, tal como ocorreu no caso ora jurisdicionado, sem conceder à impetrante qualquer oportunidade de manifestação, impôs-lhe uma obrigação tributária fundada exclusivamente em sua própria conveniência, revelando-se tal atitude incompatível com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual deve ser rechaçada, sob pena de esvaziar-se o conteúdo da jurisprudência repetitiva e perpetuar práticas ilegais na esfera tributária municipal.

Dessa forma, à luz desse panorama, resta manifesta a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo de ITBI nos moldes adotados pelo Município de Primavera do Leste-MT., haja vista a ausência de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse a participação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário. A exigência, tal como imposta, revela-se abusiva e destituída de amparo jurídico, impondo-se assim, sua anulação.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de recolher o ITBI com base no valor declarado da transação — qual seja, aquele constante da documentação societária que formalizou a cisão parcial e incorporação —, afastando a exigência fundada em avaliação unilateral promovida pela autoridade impetrada, sem o devido processo administrativo e contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025